Tribunal: TJMT
Processo: 1011382-58.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011382-58.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), SPINELLI & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 06.302.515/0001-22 (AGRAVANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), IRINEU TONIETO SCALABRIN - EPP - CNPJ: 01.897.230/0001-68 (AGRAVADO), IRINEU TONIETO SCALABRIN - CPF: 335.427.919-20 (AGRAVADO), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCUMPRIMENTO DO ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RESCISÃO DA TRANSAÇÃO CIVIL E RETOMADA DA EXECUÇÃO TAL COMO CONVENCIONADO NA TRASAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante dicção do art. 922, parágrafo único, do Código de Processo Civil, havendo transação entre as partes, o processo permanecerá suspenso para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, e havendo descumprimento da avença, dará ensejo à retomada do curso processual originário.

No caso, as partes transigiram e pactuaram na Cláusula Sexta do Acordo Extrajudicial que o descumprimento das obrigações implicaria prosseguimento da demanda executiva, acrescida da cláusula penal estipulada.

A homologação do acordo sempre estará vinculada aos termos do que foi pactuado, o que autoriza o prosseguimento da Execução
com lastro no título executivo originário, já que o Agravado não cumpriu a sua parte da forma como se comprometeu.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1011382-58.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
SPINELLI & CIA LTDA EPP
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n.º 1000714-51.2019.8.11.0015 movido em face de
IRINEU TONIETO SCALABRIN EPP E IRINEU TONIETO SCALABRIN
,
determinou o prosseguimento do feito pelo rito da execução por quantia certa, decretou a rescisão da transação civil e determinou a realização de penhora
on line
de ativos financeiros dos Agravados, balizada no limite da totalidade do valor da dívida.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a dívida exequenda refere-se às parcelas do acordo celebrado com a parte adversa durante o trâmite processual, bem como multa contratual e honorários advocatícios já fixados pelo Juízo. Logo, não há falar em rescisão da transação civil.

Alega que a decisão homologatória de autocomposição é titulo executivo judicial e, por essa razão, o feito deve prosseguir de acordo com as regras atinentes à fase de cumprimento de sentença, ao invés de Execução por Quantia Certa.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão singular.

Sem pedido liminar, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 92700997).

Intimados, os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões (ID. 150318694).

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2.022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante
SPINELLI & CIA LTDA EPP
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n.º 1000714-51.2019.8.11.0015
em face de
IRINEU TONIETO SCALABRIN EPP E IRINEU TONIETO SCALABRIN
, tendo em vista o Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida por meio do qual os Agravados confirmaram serem devedores de R$ 42.427,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos e vinte e sete reais), relativo aos serviços contábeis prestados pela Recorrente.

Diante disso, pugnaram pelo recebimento de R$ 49.899,62 (quarenta e nove mil oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e dois centavos), acrescido de todos os encargos legais incidentes, despesas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 9.758,21 (nove mil setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) até a data do efetivo pagamento.

Citados (ID. 18662626 – autos principais), os Recorridos deixaram transcorrer
in albis
o prazo de três dias para o pagamento voluntário do débito.

Em 04/04/2019, as partes comunicaram a solução extrajudicial da lide, por meio da qual os Executados/Agravados se comprometeram ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em 7 (sete) prestações (ID. 19189652 – autos principais).

O Juiz homologou a transação e suspendeu o curso da demanda pelo prazo concedido pela credora, para que os devedores cumprissem a obrigação (ID. 19929535 – autos principais).

A Exequente/Agravante apresentou pedido de
Cumprimento de Sentença (objeto deste RAI)
, sob a alegação de que, em 20/07/2019, ocorreu o vencimento da quarta parcela e os Executados/Agravados não efetuaram o pagamento, permanecendo inertes às solicitações que lhes foram dirigidas.

Requereu penhora
on line
de R$ 47.817,28 (quarenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos) referente às parcelas em atraso (vencida e vincendas), multa contratual e, honorários advocatícios já arbitrados pelo Juízo no ID. 17578889 dos autos principais. Na hipótese de não ser encontrado numerário, pugnou pela constrição patrimonial via RENAJUD e INFOJUD.

Em caso negativo, pediu a penhora dos bens dados em garantia, quais sejam
“18 (dezoito) unidades de CAIXA VA 102, no valor unitário de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), nos termos da Nota Fiscal n. 000.000.681, emitida por EURO SOUND E COM. DE EQ. ELET E ACUST. LTDA, em favor do Executado”,
ou outros bens encontrados no endereço dos Executados/Agravados (ID. 26368160 – autos principais).

Em 04/06/2021, o Juiz
a quo
assim decidiu (ID. 53629367 – autos principais):

[...] Considerando-se que a homologação de acordo, efetivada no curso de ação de execução, acarreta, de maneira automática e linear, na suspensão do processo até o integral cumprimento das condições idealizadas na transação civil — jamais na extinção do processo — [art. 922, paragrafo único do Código de Processo Civil], deflui-se, por força de proposição lógica, que o inadimplemento/descumprimento do acordo, por parte do devedor, implica na retomada do curso da demanda expropriatória [cf.:
TJRS
, Agravo de Instrumento n.º 70053488466, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Gelson Rolim Stocker, j. em 06/03/2013;
TJRS
, Apelação Cível n.º 70052525847, 17.ª Câmara Cível, Rel.: Des. Elaine Harzheim Macedo, j. em 31/01/2013].

Por via de consequência, diante desta moldura, partindo da premissa de que o devedor-executado descumpriu as condições estabelecidas no acordo, dado à suspensão da demanda, decorrente da homologação do acordo,
Defiro
o pedido veiculado por parte da exequente, para o fim de:
a)

Determinar
que a demanda expropriatória prossiga de acordo com as disposições concernentes à execução por quantia certa;
b)

Decretar
a rescisão da transação civil.

Tomando-se em consideração que os devedores não integralizaram o pagamento da dívida, com lastro no conteúdo do art. 835, inciso I e art. 854, ambos do Código de Processo Civil,
Determino
a realização de penhora de dinheiro em depósito em conta corrente e/ou em aplicações financeiras, de propriedade dos executados, balizada no limite da totalidade do valor da dívida. Concretize-se o bloqueio, através do sistema SISBAJUD, providenciando-se a juntada ao processo de cópia do comprovante da operação.

Efetivada, com sucesso, parcial ou integral, a penhora eletrônica de valores
em dinheiro, o documento gerado pelo sistema SISBAJUD, que demonstra a constrição, produzirá o mesmo efeito do auto de penhora, haja vista que preenche os requisitos mínimos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil [cf.:
STJ
, REsp n.º 1.415.522/ES, 2.ª Turma, Rel.: Min. Humberto Martins, j. 17/09/2015], devendo ser procedida a intimação das partes acerca do teor do ato processual executivo da penhora.

Para a hipótese de não-localização de bens, passíveis de penhora
, proceda-se à intimação do credor para que, no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Inconformada, a empresa
SPINELLI & CIA LTDA EPP
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar o capítulo que decretou a rescisão da transação civil e determinou o prosseguimento do feito pelas regras da Execução por Quantia Certa.

Consoante se extrai do ID. 19189652 da ação principal, em 04/04/2019 ambas as partes, acompanhadas de seus advogados, celebraram acordo extrajudicial para por fim à ação movida pela Recorrente, e os Agravados se comprometeram ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) da seguinte forma:

a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) com vencimento em 11/04/2019;

b) 5 (cinco) parcelas mensais de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cada, com início em 20/05/2019 e término em 20/09/2019;

c) R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com vencimento em 20/10/2019.

As partes avençaram, na Cláusula Quinta, a suspensão da demanda executiva até que houvesse o efetivo pagamento das prestações.

No ID. 92457450 (Pág. 44/45), o Juiz
a quo
homologou o acordo e suspendeu o curso da Execução para que os Executados/Agravados cumprissem voluntariamente a obrigação.

Ao que se depreende do ID. 92457450 (Pág. 60/63), diante do inadimplemento da quarta parcela do acordo, a empresa Agravante pugnou pelo prosseguimento da marcha processual na forma de cumprimento de sentença, com a aplicação das penalidades pactuadas, e a penhora
on line
de R$ 47.817,28 (quarenta e sete mil, oitocentos e dezessete reais e vinte e oito centavos). Na hipótese de não existir numerários nas constas bancárias do devedor, pediu a constrição via RENAJUD e INFOJUD de tantos bens quanto bastem para o efetivo pagamento da dívida e, subsidiariamente, a penhora dos bens dados em garantia (18 unidades de Caixa VA 102).

Consta na
Cláusula Sexta
do
Acordo
que,
“Na hipótese de
descumprimento
de quaisquer das obrigações contidas no presente termo haverá a incidência de multa de 30 (trinta por cento) do valor total previsto na Cláusula 2ª,
retomando-se a execução
acrescida da respectiva cláusula penal”
.

Diante dessa constatação, sem embargo às ilações recursais, não há falar em retomada da ação
de acordo com as regras do Cumprimento de Sentença
.

Com efeito, em virtude do descumprimento do acordo homologado, imperiosa a retomada da marcha da Execução original, acrescida da multa, tal como convencionado pelas partes na Cláusula Sexta.

No caso aplica-se o art. 922, parágrafo único, do CPC, já que houve a suspensão do trâmite do processo durante o prazo concedido ao devedor para quitação parcelada da dívida, o que não foi inteiramente cumprido.

Em outras palavras, o descumprimento dos termos do acordo impõe o prosseguimento da Execução com lastro no título executivo originário. E, por consectário lógico, diante da retomada da demanda executiva, fica sem efeito a transação porque assim foi convencionado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO. ART. 792, CPC/1973. DESCUMPRIMENTO DA AVENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO PELO RITO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Na hipótese de descumprimento de acordo firmado em execução de título extrajudicial, suspensa na forma do artigo 792, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, o feito retoma seu curso normalmente, e não mediante cumprimento de sentença. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.
(TJPR. AI 0009886-75.2018.8.16.0000. Relator Desembargador Luiz Carlos Gabardo. Julgado em 23/05/2018. 15ª Câmara Cível. Publicado em 24/05/2018).

AÇÃO DE EXECUÇÃO. AGRAVO. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO DO PACTO. SUSPENSÃO IMPLICITA DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. Ocorrendo o descumprimento de acordo devidamente homologado em processo de execução, pode o magistrado determinar o prosseguimento do feito, se o acordo não foi cumprido, sobretudo quando essa determinação consta da sentença homologatória.
(TJMG. AI 10133020017843001. Relator Alberto Henrique. Julgado em 25/10/2018. Publicado em 09/11/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E SUSPENSÃO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO NA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA A POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 922, § ÚNICO, CPC, NOS MOLDES DO ACORDO FIRMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR. Apelação 0000469-42.2019.8.16.0169. Relator Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins. Julgado em 30/11/2020. 16ª Câmara Cível. Publicado em 04/12/2020).

Nessa linha de intelecção, deve ser mantida a decisão singular e o feito deve prosseguir
nos termos da Cláusula Sexta da avença, abatendo eventuais pagamentos realizados pelo Agravado.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho hígida a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023